Tribunal: STF
Processo: ADI 2427
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. LEIS DO ESTADO DO PARANÁ. CRIAM CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA EXERCER, NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, AS FUNÇÕES EXCLUSIVAS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE CARREIRA. NÃO SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA C.F. LEIS DE 1994. APESAR DO TEMPO DECORRIDO, HÁ PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RAZÕES DE CONVENIÊNCIA PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA LOCAL. PRECEDENTES. 
LIMINAR DEFERIDA.